Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-94.2016.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. MATERIAL. APLICAÇÃO.

I – A retratação da vítima em Juízo, na forma do art. 16 da Lei no 11.340/2006, pode ser recusada pelo Juiz, quando ficar patente que a manifestação de vontade não foi livre e espontânea, notadamente diante do histórico de violência e do temor demonstrado.

II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.

III – O delito de ameaça é crime formal e independe, por isso, de resultado, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.

lV – Apurado pelo conjunto probatório produzido que o réu ofendeu a honra da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas de cunho racial, a condenação pelo crime de injúria preconceituosa é medida que se impõe.

V – O princípio da consunção apenas deve ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, não sendo este o caso dos autos.

VI – Mantém-se a avaliação negativa da personalidade quando a fundamentação exarada foi pautada em elemento concreto dos autos, qual seja, em exame psiquiátrico.

VII – Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático.

VIII – Recurso conhecido e desprovido.